Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-38.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000096-78.2011.8.14.0301
APELANTE: SIMONE DO SOCORRO GADELHA CORREA

APELADO: ROSELI ROSANA REPRESENTACOES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. PROVA INVÁLIDA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO FRUSTRADA. CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ANULAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS ACESSÓRIOS. PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de anulação de negócio de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a autora ao ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2

A exordial informa que, em 6/5/2010, a autora celebrou negócio de compra e venda com a apelada, tendo como objeto um veículo automotor (micro-ônibus), com pagamento de sinal, no ato da compra, e parcelamento do restante. Sustenta que, ao receber o veículo, em data posterior, observou diversas avarias que lhe custaram prejuízo material, e que o comprovante de licenciamento só foi entregue dez dias depois do pagamento do sinal, quando teve conhecimento de que o bem se encontra alienado em nome de terceiro, com restrições financeiras pelo banco e inúmeras multas anteriores ao negócio;

3

Não pode ser considerada prova válida o documento carreado aos autos apenas no bojo da apelação, seja pela preclusão do ato, seja pela violação ao contraditório que tal acarretaria;

4

Considerando que nenhum dos documentos juntados com a exordial mostram-se aptos a comprovar a efetiva realização do negócio, não há como reconhecer os argumentos formulados pela autora. Igual sorte aos pedidos adjacentes, de ressarcimento material e dano moral, que, em verdade, restam prejudicados ante a não comprovação do objeto do pedido principal. Portanto, deve ser confirmada a sentença.

5

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000096-78.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
SIMONE DO SOCORRO GADELHA CORREA

ADVOGADO:
LUCIANO MAGNO FELIPPE KOWLESSAR

APELADO:
ROSELI ROSANA REPRESENTACOES LTDA

DEFENSORA DATIVA: SILVIA GOMES NORONHA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE DO SOCORRO GADELHA CORREA
(Id. 2306233), contra sentença (Id. 2306232), proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
ação de anulação de negócio de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais
, proposta em face de ROSELI ROSANA REPRESENTACOES LTDA, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a autora ao ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante informa que, em 6/5/2010, celebrou negócio de compra e venda de veículo com a apelada, tendo como

objeto um veículo automotor (micro-ônibus) no valor de R$ 78.0000,00 (setenta e oito mil reais), tendo pago, no ato da compra, sinal

de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e parcelado o restante em sucessivos R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Sustenta

que, ao receber o veículo, em data posterior, observou diversas avarias, e que o CRLV do veículo só lhe foi entregue dez dias depois

do pagamento do sinal, quando teve conhecimento de que o bem se encontra alienado ao banco FINASA em nome de terceiros, com restrições financeiras pelo banco e inúmeras multas anteriores ao negócio.
Pugna pela nulidade do negócio com a devolução do valor pago a título de sinal, bem como o ressarcimento da quantia dispendida com os reparos, na ordem de R$ 5.065,10 (cinco mil e sessenta e cinco reais e dez centavos), como ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões (Id. 2306235), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2327632).

Termo de audiência de conciliação frustrada pela ausência das partes (Id. 3971811).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL (RELATORA):

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame da matéria devolvida, nos termos a saber:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da
ação de anulação de negócio de compra e venda c/c indenização

por danos morais e materiais
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a autora ao ônus de sucumbência, fixando honorários na

ordem de 10% sobre o valor da causa.

A exordial
(Id. 2306189)
informa que, em 6/5/2010, a autora celebrou negócio de compra e venda com a apelada, sendo objeto um veículo automotor (micro-ônibus) no valor de R$ 78.0000,00 (setenta e oito mil reais), tendo pago, no ato da compra, sinal de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e parcelado o restante em sucessivos R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Sustenta que, ao receber o veículo, em data posterior, observou diversas avarias, e que o comprovante de licenciamento do veículo só lhe foi entregue dez dias depois do pagamento do sinal, quando teve conhecimento de que o bem se encontra alienado ao banco FINASA em nome de terceiros, com restrições financeiras pelo banco e inúmeras multas anteriores ao negócio.

Considerando que a autora desconhece o ramo comercial da ré, não há se falar em relação de consumo na espécie, pelo que aplicáveis as regras

negociais do Código Civil.

Na forma do inciso I do art. 373 do CPC, era ônus da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Vide:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao exame das provas produzidas, observo que o negócio jurídico se comprova com mero recibo (Id.
2306189, p. 1
), assinado por pessoa desconhecida e com cabeçalho indicativo de pessoa jurídica denominada Sena Utilitários, não referida na exordial.

O recibo faz referência à empresa ré como vendedora do veículo, que também consta identificado; a data condiz com o dia do pagamento do sinal, assim como a conta bancária destinatária da transferência descrita na TED de Id. 2306189, p.16. Tudo em compasso com o certificado de registro de licenciamento do veículo (Id. 2306189, p. 18).

Ocorre que, no comprovante de TED, consta Alexandre da Luz Vieira como remetente do valor, e não a autora. Destaco que a exordial nada mencionou a este respeito, tampouco comprovou qualquer vínculo que justificasse reconhecer a transação realizada por pessoa estranha, como prova do negócio firmado pela autora.

Destaco que, somente no bojo da apelação, após a sentença haver julgado improcedente o pedido, por não identificar comprovação do negócio, veio aos autos certidão de casamento de Alexandre Vieira com a apelante. Contudo, o documento não pode ser tomado como prova válida
, seja pela preclusão
do ato de juntada, seja pela violação ao contraditório que tal acarretaria.

Desta feita, considerando que nenhum dos boletos e comprovantes de despesas, tampouco os comprovantes de multas incidentes no registro do veículo (Id. 2306190, p.1 a) são capazes de comprovar a efetiva realização do negócio, não há como reconhecer os argumentos formulados pela autora. Por isto, reputo acertada a sentença, quando julgou improcedente o pleito de nulidade do negócio e devolução do valor pago a título de sinal.

Na mesma esteira seguem os pedidos adjacentes, de ressarcimento material e de indenização por dano moral, que, em verdade, restam prejudicados ante a não comprovação do objeto do pedido principal. Portanto, deve ser confirmada a sentença também neste particular.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao apelo,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de negócio
jurídico e indenização por danos materiais e morais, veiculados na exordial. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, de de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL

Relatora

Belém, 05/04/2021